Tribunal: STF
Processo: HC 248955
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA. TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2024, por Djalma Fregnani Júnior, em benefício de Francismara Toseti, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que julgou parcialmente prejudicado o Habeas Corpus n. 553.580/SP, denegando a ordem na parte em que conhecido.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de dez anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006), por ter sido flagrada, juntamente com corréu, com “110 porções de cocaína, com peso bruto de 99,5 gramas e outras 645 porções de cocaína, com peso bruto de 592,5 gramas” (doc. 15).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo da defesa (Apelação Criminal n. 0000004-68.2018.8.26.0111/SP – doc. 12).



    Rejeitados os embargos declaratórios (doc. 13), foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (doc. 14). O Agravo em recurso especial (AREsp n. 1.778.726/SP) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a condenação transitado em julgado em 8.11.2022. 



    4. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de apelação da paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 553.580/SP no Superior Tribunal de Justiça, sustentando-se a ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação, pois seriam decorrentes da violação do domicílio da paciente, realizada sem autorização judicial ou situação de flagrância. Buscou-se, ainda, a absolvição do delito de associação, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Em 7.6.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, julgou parcialmente prejudicada a impetração, denegando-a na parte em que conhecida:



    “(...)



    A ordem não comporta concessão. 



    Firme é o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, no que se refere à ilicitude das provas obtidas em razão de violação do domicílio, é cediço que ‘o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021) – (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Ministro Joel Ilan Paciornk, Quinta Turma, DJe 31/3/2023). 



    No caso em exame, a conduta dos policiais militares foi pautada na legalidade, haja vista presente de fundadas razões para o ingresso na residência da ora paciente, pois, de acordo com a sentença condenatória já havia diversas denúncias envolvendo Francismara e os demais acusados, ‘constantes no Relatório de Investigações enviado pela Polícia Civil’, dando conta da prática de traficância exercida por eles naquele local, conforme demonstram os trechos infracitados (Ação Penal n. 0000004-68.2018.8.26.0111 – fls. 58 e 61 – grifo nosso): 



    ‘Em proêmio, destaco a legalidade da ação policial, que culminou com a prisão da ré em flagrante delito. O relatório de investigações de fls. 137/140 revela a existência, pretérita aos fatos em tela, de denúncias envolvendo a ré Francismara, seu irmão Bruno Henrique Tosetti e o menor Lucas Machado dos Santos Carvalho ao tráfico de entorpecentes, que seria exercido por eles no imóvel situado na Rua Benedito Marques de Souza. [...] As testemunhas de acusação Anderson Bernardes e Marcelo Henrique da Silva, policiais militares, participaram da operação policial. Relataram que a chegarem à residência da ré, bateram na porta e foram atendidos por Bruno (irmão da ré) Bruno, ao ver a polícia, tentou se evadir, mas foi contido. Entraram na residência e o menor Lucas, ao perceber a presença dos milicianos, também tentou empreender fuga, sendo contido. No quarto da ré Francismara e de Lucas encontraram, sob o colchão, uma pochete – feminina segundo o policial Marcelo – que continha em seu interior 84 (oitenta e quatro) cápsulas de cocaína e R$60,00 (sessenta reais). No quarto de Bruno, irmão da ré, descobriram outras 26 (vinte e seis) cápsulas de ‘cocaína’, que se encontravam sobre um ‘rack’. Encontraram ainda, dentro de um móvel tubular, que servia de suporte a uma televisão, R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, e aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) em uma sacola de roupas que estava no chão. [...] Havia denúncias anteriores, dando conta da prática da traficância pela acusada. Algumas dessas denúncias, expostas nos autos em relatório de investigações enviado pela Polícia Civil (fls. 137/140), fazem referência ao nome de Francismara, como se observa as fls. 138/139. Os policiais militares ouvidos em Juízo corroboraram o teor dessas acusações, ao afirmarem que também receberam denúncias sobre a prática do tráfico no mesmo local. [...]’



    Assim, não há falar em violação de domicílio, pois, como visto, o contexto fático ‘anterior’ à invasão (Relatório de Investigações enviado pela Polícia Civil) permitiu a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, que, inclusive, resultou na apreensão de razoável apreensão de entorpecentes (110 porções de cocaína, com peso bruto de 99,5 gramas e outras 645 porções de cocaína, com peso bruto de 592,5 gramas – fl. 57). Em casos tais, assim decidiu esta Corte Superior: (...)



    Melhor sorte também não socorre o impetrante no que pertine à alegação de nulidade da ação penal a partir da apresentação das contrarrazões ministeriais, por afronta aos princípios da ampla defesa defesa e do contraditório. Sobre o tema, em sede de embargos de declaração (n. 0000004-68.2018.8.26.0111/50000), a Corte a quo, assim se pronunciou (fls. 132/133 – grifo nosso): 



    ‘[...] De início, não há que se falar em nulidade da Ação Penal, desde a apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público, ao argumento de que a defesa não teve oportunidade para se manifestar sobre a nova pretensão (condenatória) do Ministério Público. 



    Com efeito, ao apresentar as Razões de Apelação, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a Defesa teve oportunidade de se manifestar acerca de todas as teses defensivas que julgava coerente visando à absolvição ou ao abrandamento da condenação da embargante. 



    Como é sabido, a manifestação do Promotor de Justiça oficiante em primeiro grau, em sede de Alegações Finais, pela absolvição da ré, não vincula o culto Magistrado Sentenciante, conforme disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, ressalta-se que, nas contrarrazões de Apelação e no Parecer, o Ministério Público sustentou ser o caso de se manter a condenação da embargante, tendo o Promotor de Justiça oficiante em Primeiro Grau assim consignado ‘É certo que o Ministério Público postulou a absolvição em alegações finais, contudo, a sentença condenatória nos convence de que efetivamente havia provas suficientes para a condenação de Francismara’. (fls. 672) Assim, não se cogita da alegada nulidade. [...] 



    Pois bem. Nesse tópico, tendo em vista a precisão e clareza dos fundamentos apontados, adoto como razão de decidir o que disse o SubprocuradorGeral da República Carlos Frederico Santos 
(fls. 150/151 – grifo nosso): 



    ‘O impetrante busca o reconhecimento da nulidade da Ação Penal desde a apresentação das contrarrazões ministeriais. Sustenta que o Parquet estadual, em alegações finais, pugnou pela absolvição da acusada em relação ao delito de associação ao tráfico, todavia, tendo a acusada sido condenada pelo referido delito, quando da apresentação de contrarrazões ao apelo defensivo, o Parquet manifestou-se pela manutenção da condenação. Aduz, assim, que a defesa não teve oportunidade de se manifestar sobre a suposta nova pretensão condenatória do Parquet, em relação ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. 



    Ocorre que, conforme a inteligência do art. 593 do Código de Processo Penal, o recurso de apelação cumpre a função de atacar ‘sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular’, e não manifestações do Ministério Público. 



    Com efeito, se em sede de sentença a paciente já havia sido condenada pelo delito em questão, a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o assunto quando da apresentação de suas razões recursais, como ocorreu, de modo que não merece prosperar o pleito de nulidade, pois ausente qualquer violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório’. 



    Noutro vértice, de igual modo, não merece acolhimento a pretensão de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. 



    Ao manter a condenação da paciente pelo referido delito, o Tribunal a quo fê-lo sob estas razões (Apelação Criminal n. 0000004-68.2018.8.26.0111 – fls. 85/86 – grifo nosso): [...] Do mesmo modo, a condenação da apelante pelo delito de associação para o tráfico era mesmo de rigor e deve prevalecer.



    ‘Com efeito, existem, na prova colhida sob o crivo do contraditório, elementos seguros acerca da estabilidade e permanência entre os agentes, para o fim específico de praticarem o ilícito comércio. 



    In casu, os policiais militares e civis disseram que recebiam diversas notícias anônimas apontando que Bruno, Lucas e FRANCISMARA estavam associados para o cometimento do tráfico de drogas, o que ensejou uma operação policial conjunta para buscas na residência, que resultou na apreensão de exacerbada quantidade de porções de cocaína e de grande quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita. Aliás, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo ‘Havia denúncias anteriores, dando conta da prática da traficância pela acusada. Algumas dessas denúncias, expostas nos autos em relatório de investigações enviado pela Polícia Civil 
(fls. 137/140), fazem referência ao nome de Francismara, como se observa as fls. 138/139’ (fls. 534). 



    O conjunto probatório, portanto, é idôneo e satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento pátrio. [...]’ 



    Como se vê, a Corte a quo, amparada nas provas carreadas aos autos, concluiu estar atestado o vínculo de estabilidade e de permanência entre a paciente e os dois corréus (Bruno e Lucas), destacando, para tanto, o relatório de investigação pretérito (anterior) enviado pela Polícia Civil dando conta do envolvimento e associação destes para o cometimento da conduta delituosa. Nesse contexto, desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa reconhecida na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do acervo fáticoprobatório, vedado na via do habeas corpus. A propósito: AgRg no HC n. 860.283/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/5/2024; AgRg no HC n. 841.895/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/4/2024; AgRg no HC n. 877.835/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/4/2024; e AgRg no HC n. 832.537/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/4/2024. 



    Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que evidencia a dedicação da paciente às atividades criminosas, impedida fica, pois, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006). Nesse norte: (...)



    Por derradeiro, no tocante ao pleito de cumprimento da reprimenda em regime domiciliar, considerando ser a paciente genitora de crianças menores de 12 anos, com a aplicação do art. 112, § 3º, II, da Lei de Execução Penal, observa-se que o tema não foi enfrentado pelo Tribunal de origem, a despeito de haver constado do relatório dos aclaratórios (fl. 131), o que evidencia a impossibilidade de conhecimento da impetração por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, urge registrar, por relevante, que em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo verifiquei que o Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Cajuru/SP, na data de 3/5/2023 (movimentação processual lançada em 4/5/2023), ou seja, em momento posterior à presente impetração, proferiu decisão determinando a expedição da guia de recolhimento definitiva da condenada Francismara Toseti, independentemente do prévio recolhimento dela à prisão e da sua remessa ao DEECRIM de Ribeirão Preto/SP para que analise o pedido de prisão domiciliar deduzido, restando, pois, esvaziado o objeto, nesse ponto, por perda superveniente. 



    Por tais razões, julgo parcialmente prejudicado o presente writ e, no mais, denego a ordem” (doc. 15).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.9.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, OCASIONADO EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO EM LOCAL DIVERSO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CONJUNTA DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR PARA, ALÉM DE PROCEDER AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO ADOLESCENTE L M DOS S C, APURAR, TAMBÉM, DENÚNCIAS ANTERIORES EM RELAÇÃO À AGRAVANTE, BASEADAS EM RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRETÉRITA, ACERCA DA PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA EM SUA RESIDÊNCIA. JUNTADA DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POSTERIORMENTE À PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Agravo regimental improvido” (doc. 20).



    5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegada ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação (que seriam derivadas de violação do domicílio), com a consequente absolvição da paciente e trancamento da ação penal.



     



    Afirma que “a operação policial tinha por escopo a Busca e Apreensão do Adolescente L M S C, para internação por ato infracional, pelo prazo de 03 (três) meses, conforme faz prova cópia do Mandado de Busca e Apreensão em anexo. O Mandado e Busca e Apreensão do Adolescente para internação estava direcionado então para sua residência localizada na Rua (...). Portanto, no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão do adolescente para internação pelo prazo de 
03 (três) meses, em seu endereço, o mesmo não se encontrava, contudo, sua avó informou os agentes policias que o mesmo se encontrava na residência da paciente FRANCISMARA TOSETI, e, os Policiais para lá se dirigiram, para dar cumprimento na ordem judicial para apreender o adolescente infrator L M S C, e lá o encontraram e o apreendeu, contudo, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Colenda Suprema, o Mandado de Busca e Apreensão do Adolescente foi cumprido em endereço diverso que contemplava a ordem judicial, e, se limitava apenas a apreensão do adolescente”.



     



    Sustenta que “os mandados de busca e apreensão fls. 133/134, visavam apenas apreender o adolescente LUCAS MACHADO contumaz infrator penal, e, encontrar uma arma de fogo em sua residência. Portanto, a operação não 
visava encontrar entorpecentes muito menos visava prender a paciente FRANCISMARA TOSETI (...). Assim, as provas obtidas pela busca e apreensão Rua Benedito Marques de Souza, nº 2761, Bairro Baldini, na Cidade de 
Cajuru-SP, foram ilicitamente adquiridas (e não pertenciam a paciente), porque a diligência contrariou a regra constitucional de inviolabilidade de domicílio – 
art. 5º, XI, da Constituição Federal, e, por conseguinte as provas ilicitamente incorporadas ao processo devem ser excluídas, na forma do art. 157, § 3º, do CPP”. 



    Realça a atipicidade da conduta e a absolvição da paciente em relação ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.3432006), pois não se verificaria “presença dos elementos normativos da estabilidade e da permanência temporal para a existência jurídica desta espécie de associação criminosa [nem] nenhum elemento de prova [a] que ambos estavam associados”.



    Pleiteia, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “DA MEDIDA LIMINAR 



    Presentes o fumus boni iuris, bem como, o periculum in mora, é que vem o impetrante requerer a Vossa Excelência, que liminarmente conceda-se a presente Ordem de Habeas Corpus impetrada de OFÍCIO em favor da paciente FRANCISMARA TOSETI, a fim de que essa Colenda Corte Suprema de Justiça, em obediência ao dispositivo Constitucional que estabelece a casa como asilo inviolável do cidadão, é que a defesa pugna pelo reconhecimento da prova ilícita obtida na residência da paciente, uma vez que os Policiais Militares que invadiram a residência não dispunham do devido Mandado de Busca e Apreensão, razão pela qual, requer-se a aplicação do artigo 157 do CPP, e, artigo 5º, Inciso XI, da Constituição Federal, declarando a nulidade das provas obtidas de forma ilícita e por conseguinte o trancamento da Ação Penal, quando não em respeito ao Princípio Constitucional da Reserva legal, e, da remansosa jurisprudência emanadas desata colenda Corte de Justiça, a paciente FRANCISMARA TOSETI, pleiteia que de ofício reconheça a ilegalidade que foi o reconhecimento da associação ao tráfico em desfavor da paciente e em respeito ao Princípio da Individualização da Pena e aos Tratados Internacionais que regem a matéria, e diante dos requisitos subjetivos da paciente, não tem como afastar a incidência do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, fixando o regime aberto para o cumprimento da reprimenda substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do artigo 44 do Código Penal, e, quando não tendo em vista que a paciente FRANCISMARA TOSETI é mãe de dois filhos em tenra idade FERNANDA TOSETI Moreira, e, LUIS MIGUEL TOSETI MACHADO, necessitando de seus cuidados, somados aos Tratados Internacionais que o Brasil é signatário, que determina evitar o rompimento familiares das crianças de sua genitora, bem como, recentes julgados emanados do Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus, que concede a paciente em situações análogas o direito de após trânsito em julgado da Ação Penal, cumpra pena em regime domiciliar, uma vez que a prisão da paciente está na iminência de ser cumprida, pois em assim sendo estará se homenageando a tão almejada JUSTIÇA! 



    NO MÉRITO 



    Pelos motivos de fato e de direito apresentados, requer-se que após o seu regular trâmite, que essa Colenda Corte Suprema de Justiça, confirme a medida liminar e conceda no Mérito a ordem de Habeas Corpus, em definitivo confirmando a medida Liminar pleiteada, por ser uma medida de JUSTIÇA!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Consta dos autos que a condenação da paciente, na ação penal objeto deste habeas corpus, transitou em julgado antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Registre-se, ademais, que a pretendida absolvição da paciente ou o reconhecimento da ausência de estabilidade e permanência quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006) demonstram a intenção de promover-se reexame do acervo probatório da ação penal. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    9. Também não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal pela negativa de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Idôneo é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação do benefício pela estabilidade e permanência inerentes à associação. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.380-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO 
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 128.452, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    “HABEAS CORPUS RECURSO ORDINÁRIO SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA TRÁFICO CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento 
no crime de associação para o tráfico. PENA CAUSA 
DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem av